Tribunal: TJBA
Processo: 8037714-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037714-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONRADO MENEZES DA SILVA BISNETO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR SACRAMENTO PRAZERES

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. SUBMISSÃO AO EXAME SUPLETIVO REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR PEDIDO RELATIVO À RESERVA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO
MANDAMUS
.
PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia e ao Reitor da UNIFACS, objetivando assegurar matrícula para realização de exame supletivo de ensino médio, com o intuito de obter certificação e, assim, efetivar matrícula em curso superior para o qual foi aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Discute-se a possibilidade jurídica de menor de 18 anos realizar exame supletivo para fins de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, com vistas à matrícula no ensino superior, bem como a competência da Justiça Estadual para apreciar pedidos direcionados à instituição privada de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar pretensão relativa à matrícula ou reserva de vaga em instituição privada de ensino superior (UNIFACS), nos termos do art. 109, I, da CF/88.
CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.

4.
MÉRITO.
Fixação da tese pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, de que é vedada a realização de exame supletivo por menores de 18 anos como forma de antecipar a conclusão da educação básica.

5. Inexistência de fundamento jurídico para superação do entendimento consolidado, nem configuração de inconstitucionalidade do art. 38, II, da Lei nº 9.394/96, ante ausência de cláusula de reserva de plenário.

6. O requisito etário constitui parâmetro razoável e legítimo para a certificação de conclusão do ensino médio.

IV. DISPOSITIVO:

7. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8037714-03.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
C.M.D.S.B., assistido por seu genitor CONRADO MENEZES DA SILVA NETO
, e na condição de autoridades impetradas, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e ao
REITOR DA UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

da ação mandamental
, afastando-se o pedido direcionado ao Reitor da UNIFACS, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual e, na parte conhecida, DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, em estrita observância ao precedente obrigatório firmado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127/STJ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA